Tribunal: TJSP
Processo: 0003946-72.2015.8.26.0642
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Apelação – Condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2°, inciso II, do CP) e corrupção de menores ( art. 244-B do ECA) - Envolvimento de adolescente em crime contra o patrimônio - Divergência quanto à caracterização do crime de corrupção de menores - Pretensão à absolvição pelo crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 - Impossibilidade - Crime de natureza

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Apelação – Condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2°, inciso II, do CP) e corrupção de menores ( art. 244-B do ECA) - Envolvimento de adolescente em crime contra o patrimônio - Divergência quanto à caracterização do crime de corrupção de menores - Pretensão à absolvição pelo crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 - Impossibilidade - Crime de natureza formal - Prescindível demonstração da efetiva corrupção do menor - Incidência da Súmula n. 500 do STJ - Posicionamento da maioria mantido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0003946-72.2015.8.26.0642/50000, da Comarca de Ubatuba, em que é
embargante RENATO SEVERO SILVA JÚNIOR e Interessado WILLIAN
CONCEIÇÃO GAMA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os Embargos Infringentes, por maioria, vencido o 3o Juiz, Des.
Poças Leitão, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003946-72.2015.8.26.0642/50000 -Voto no
2
VOTO No: 23512
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes no: 0003946-72.2015.8.26.0642/50000
Embargante: Renato Severo Silva Júnior
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ubatuba
EMBARGOS
INFRINGENTES

Apelação

Condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157,
§ 2°, inciso II, do CP) e corrupção de menores ( art. 244-
B do ECA) - Envolvimento de adolescente em crime
contra
o
patrimônio
-
Divergência
quanto
à
caracterização do crime de corrupção de menores -
Pretensão à absolvição pelo crime do art. 244-B da Lei
8.069/90 - Impossibilidade - Crime de natureza formal -
Prescindível demonstração da efetiva corrupção do
menor - Incidência da Súmula n. 500 do STJ -
Posicionamento da maioria mantido - Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes opostos por Renato
Severo Silva Júnior contra o V. acórdão encartado às fls. 323/326, que por maioria de
votos negou-se provimento aos recursos Defensivos e deu-se provimento ao apelo
Ministerial, vencido em parte o Relator Desembargador Poças Leitão que dava
parcial provimento para absolver os réus da prática do crime do artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
O recorrente, em suas razões recursais, sustentou em apertada
síntese, que teria ocorrido equívoco quanto ao reconhecimento da prática delitiva
referente ao crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90. Apontou que não teria sido
comprovada a sua contribuição para a corrupção do adolescente, e por tal razão não
poderia ser condenado, uma vez que o referido crime apresentaria natureza material.
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos
embargos infringentes e de nulidade (fls. 337/339).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003946-72.2015.8.26.0642/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso interposto não comporta acolhimento.
A divergência, no presente caso, reside em reconhecer se a conduta
perpetrada pelo recorrente constitui crime de corrupção de menores, consoante
posição da maioria da Turma Julgadora, ou, segundo o entendimento do voto
vencido, seria merecedora de absolvição, pois o delito de corrupção de menores seria
de ordem material.
Pois bem.
Verifica-se que por maioria de votos, negou-se provimento do
recurso de apelação da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público para
reconhecer o concurso material entre os delitos de roubo e de corrupção de menores,
condenando o recorrente às penas de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por infração ao artigo 157, § 2°, incisos II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo
69, do Código Penal.
Consoante pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
delito de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo, portanto, de
prova da inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do menor
envolvido na prática criminosa para a sua caracterização.
Para a sua configuração, basta que ele tenha participado ou
concorrido para o cometimento do ilícito, como ocorreu no caso em comento,
porquanto ficou demonstrado por intermédio da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, que o adolescente Marcelo Soares Silva Junior, indubitavelmente,
cometeu o crime na companhia do embargante.
A respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça solidificou o
entendimento no sentido de que a caracterização do delito tipificado no indigitado
dispositivo legal (art. 244-B da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente), independe do fato do menor já ter sido “corrompido” anteriormente.
Nesse norte é o teor da Súmula no 500 do STJ: “A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003946-72.2015.8.26.0642/50000 -Voto no
4
se tratar de delito formal”.
Aliás, a jurisprudência desta C. Câmara Criminal é nesse mesmo
norte, a saber:
“EMBARGOS INFRINGENTES - Apelação criminal - Condenação por
infração, também, ao artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do concurso
formal Pretendida absolvição do delito de corrupção de menores por entender
tratar-se de crime material Posicionamento da maioria mantido - Embargos
rejeitados.”
(Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
no
0021007-10.2014.8.26.0050/50000,
Rel.
Des.
Ricardo
Sale
Júnior,
j.
07/12/2017).
Assim, em que pesem os argumentos ventilados, a conduta
engendrada pelo recorrente se amolda à figura do crime de corrupção de menores.
Logo, filio-me a posição da Douta maioria, entendendo que o V.
acórdão deve prevalecer, uma vez que se trata de crime formal o qual não exige
resultado naturalístico, sendo suficiente prova da prática delitiva com a participação
de menor, como ocorreu no presente caso.
Diante de tais considerações, rejeitam-se os presentes embargos
infringentes, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos o V. Acórdão
objeto do inconformismo.
Cláudio Marques relator